Tribunal: TJDFT
Processo: 0726631-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726631-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ÉRICK ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o apelante KELVIN à pena definitiva total de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03; e condenou o apelante ERICK à pena definitiva total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares afrontou os preceitos legais; (ii) verificar se há lastro probatório suficiente para determinar a desclassificação do crime de Tráfico de Drogas para o crime de Porte de Drogas para Uso Pessoal e; (iii) verificar se o processo de individualização da pena do acusado ocorreu conforme os parâmetros legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a realização de busca pessoal, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se imprescindível a existência de elementos concretos e objetivos que indiquem situação de flagrância para justificar esse tipo de abordagem, não sendo suficiente a mera denúncia anônima ou “atitude suspeita” genericamente considerada, frisando-se, ainda, a impossibilidade de eventual descoberta posterior de objetos ilícitos na posse do indivíduo convalidarem a abordagem policial. 4. Consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT: “os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova”. 5. A desclassificação da conduta do art. 33 da LAD para aquela prevista no art. 28 da mesma lei demandaria prova inconteste de que as substâncias encontradas eram para uso próprio e exclusivo, ônus que compete à Defesa e não foi cumprido no caso concreto. 6. Ainda que esteja presente a atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser aplicada no mínimo legal, nos exatos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Defende a adoção do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 157, 244, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, afirmando a nulidade absoluta da abordagem policial, ao argumento de que teria sido abusiva e ilegal, razão pela qual tal prova deve ser desentranhada dos autos. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no apontado malferimento aos artigos 157, 244, 386, inciso IV, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de fundadas razões para a abordagem policial e da suficiência de provas, e acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016